Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-46.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RESECOM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.401.250/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES - CPF: 225.140.235-72 (ADVOGADO), EURIPEDES DE PAULA FREITAS - CPF: 384.772.541-68 (APELADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RESECOM CONSTRUTORA LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem movida por EURÍPEDES DE PAULA FREITAS. A embargante alega omissões no acórdão embargado quanto a diversos pontos jurídicos, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:

(i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do cerceamento de defesa pela supressão de prova oral;

(
ii
) estabelecer se houve julgamento
extra petita
pela declaração de nulidade de cláusula contratual sem pedido expresso;

(
iii
) determinar se o acórdão deixou de analisar a validade de cláusula contratual como condição suspensiva e sua relação com os
arts
.
125, 421 e 478
do CC;

(
iv
) verificar se houve omissão quanto à cláusula de força maior e aplicação do art. 393 do CC;

(v) avaliar a alegada omissão sobre a boa-fé objetiva e o art. 422 do CC;

(vi) examinar se foram omissos os critérios objetivos de apuração do valor da comissão e a violação ao art. 884 do CC, à tabela do CRECI e à Resolução COFECI no 326/92;

(
vii
) apurar eventual omissão sobre a ausência de exclusividade na intermediação e necessidade de rateio da comissão;

(
viii
) definir se houve omissão quanto à inexistência de inadimplemento contratual e à impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, à luz dos
arts
. 389 e 475 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade da prova oral diante da suficiência da prova
documental já produzida.

A alegação de julgamento
extra petita
foi refutada com base na constatação de que a declaração de abusividade de cláusula contratual foi fundamento jurídico da decisão, não extrapolando os limites da lide.

A cláusula tida como condição suspensiva foi considerada incompatível com a natureza jurídica do contrato de corretagem, sendo expressamente enfrentada no acórdão à luz do art. 725 do CC.

A força maior foi afastada por ausência dos requisitos legais (evento imprevisível e inevitável), sendo a não aprovação do projeto
urbanístico considerada
risco ordinário da atividade empresarial.

A boa-fé objetiva foi utilizada como fundamento explícito do acórdão para manutenção da condenação ao pagamento da comissão de corretagem.

A apuração do valor da comissão foi determinada por liquidação por arbitramento, com critérios objetivos pautados nas características do imóvel e mercado local, afastando a aplicação obrigatória da tabela do CRECI e da Resolução COFECI no 326/92.

A alegação de ausência de exclusividade na intermediação e necessidade de rateio da comissão foi afastada diante da inexistência de prova de atuação conjunta de outros corretores.

A conversão da obrigação de entrega da unidade habitacional em perdas e danos foi justificada pela impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, nos termos dos
arts
. 389 e 475 do CC.

Constatou-se que os embargos não visam sanar vícios do acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais, mas sim o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O enfrentamento explícito e fundamentado das teses jurídicas pela decisão judicial afasta a alegação de omissão passível de correção por embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade desse recurso, limitada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada pe
la decisão.

R E L A T Ó R I O

ED

1000309-46.2022.8.11.0003

RESECOM CONSTRUTORA LTDA X EURIPEDES DE PAULA FREITAS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RESECOM CONSTRUTORA LTDA
com o fito
de reformar
o
acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de cobrança de comissão de corretagem movida por EURÍPEDES DE PAULA FREITAS.

A embargante alega
que o acórdão embargado contém diversas omissões que precisam ser sanadas
para fins de prequestionamento.

Sustenta que o julgado foi omisso quanto: 1) à análise do cerceamento de defesa pela supressão da prova oral anteriormente deferida, em violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 373, II do CPC; 2) à ocorrência de julgamento
extra petita
pela declaração de nulidade de cláusula contratual sem pedido da parte, em violação ao art. 141 do CPC e art. 5o, II e LIV da CF; 3) à condição suspensiva expressamente pactuada e à violação aos
arts
.
125, 421 e 478
do Código Civil; 4) à aplicação da cláusula contratual de força maior e do art. 393 do Código Civil; 5) à interpretação da boa-fé objetiva e do art. 422 do Código Civil; 6) à ausência de critérios objetivos para apuração do valor da comissão e à violação ao art. 884 do CC, à tabela do CRECI e à Resolução COFECI no 326/92; 7) à ausência de exclusividade na intermediação e à necessidade de rateio da comissão entre corretores; e 8) à ausência de inadimplemento contratual e à impossibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos, conforme
arts
. 389 e 475 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, permitindo o adequado prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Passo agora
à análise específica de cada uma das omissões apontadas pela embargante.

1. Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 373, II do CPC
)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da supressão da prova oral anteriormente deferida, em violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 373, II do CPC.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado apreciou expressamente a referida preliminar, concluindo pela sua rejeição, conforme se observa no seguinte trecho da decisão:

"Do exame
,
extrai
-
se que a prova oral requerida pela apelante foi tempestivamente solicitada por ocasião da fase de especificação de provas, havendo manifestação expressa quanto ao interesse na tomada do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, e tal prova, inicialmente deferida pelo magistrado então condutor do feito, foi posteriormente indeferida pelo novo juiz designado, que determinou o encerramento da instrução e o julgamento antecipado da lide.

Para verificar se tal indeferimento configurou efetivo cerceamento de defesa, impõe-se analisar se a prova oral pretendida seria potencialmente relevante para o deslinde da causa, considerando a natureza da controvérsia e os elementos probatórios já constantes dos autos.

(...)
Da análise, verifica-se que as questões centrais debatidas no processo são predominantemente de direito ou baseiam-se em prova
documental já produzida. (...)

Nesse contexto, o indeferimento da prova oral pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, mas legítimo exercício do poder-dever de conduzir o processo de modo a evitar
diligências inúteis ou protelatórias, em consonância com os princípios da
celeridade e da economia processual.
"

Como se vê, o acórdão enfrentou objetivamente a questão do cerceamento de defesa, analisando a relevância da prova oral
requerida
para o deslinde da causa e concluindo pela suficiência da prova documental já produzida. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada omissão quanto ao julgamento
extra petita
(art. 141 do CPC e art. 5o, II e LIV da CF
)

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a preliminar de julgamento
extra petita
, decorrente da declaração de nulidade de cláusula contratual que condicionava o pagamento da comissão de corretagem à entrega de unidade habitacional vinculada à aprovação do projeto urbanístico, sem que tal nulidade houvesse sido pleiteada pelo autor da demanda.

Todavia, o acórdão embargado analisou expressamente a referida preliminar, como se observa no seguinte trecho:

"No caso, para verificar se houve ou não julgamento extra petita, é imperativo
examinar com minúcia o conteúdo da petição inicial e confrontá-lo com os termos da sentença proferida.

Da análise da petição inicial, observa-se que o autor fundamentou seu pedido de condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem na alegação de que, não obstante o empreendimento imobiliário objeto do contrato de intermediação não tenha sido concretizado, o serviço de corretagem foi efetivamente prestado, gerando o direito à remuneração pactuada. (...)

Ao decidir a controvérsia, o magistrado acolheu a tese jurídica defendida pelo autor, reconhecendo seu direito à comissão de corretagem independentemente da efetiva construção do empreendimento. Para tanto, qualificou como abusiva a condição contratual que vinculava o pagamento da comissão à prévia conclusão e aprovação do empreendimento, por considerá-la contrária à natureza jurídica da obrigação do corretor.

Tal pronunciamento judicial não extrapolou os limites objetivos da demanda, pois a qualificação jurídica da condição contratual como
abusiva constituiu mero fundamento utilizado pelo magistrado para acolher a pretensão deduzida pelo autor, qual seja, o reconhecimento do direito à
comissão de corretagem independentemente da conclusão do empreendimento.
"

Assim, o acórdão enfrentou de maneira clara e objetiva a questão do alegado julgamento
extra petita
, concluindo que a declaração de nulidade da cláusula contratual constituiu mero fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida pelo autor, não extrapolando os limites objetivos da demanda.

3. Da alegada omissão quanto à condição suspensiva expressamente pactuada e à violação aos
arts
.
125, 421 e 478

do Código Civil

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de que a cláusula que previa o pagamento da comissão de corretagem mediante entrega de unidade habitacional constituía condição suspensiva válida, nos termos do art. 125 do Código Civil, bem como sobre a alegada violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (art. 421 do CC) e do equilíbrio contratual (art. 478 do CC).

Quanto a esse ponto, observo que o acórdão embargado, ao analisar o mérito da controvérsia, manifestou-se expressamente sobre a questão da condição suspensiva e sua compatibilidade com a natureza jurídica do contrato de corretagem, como se verifica nos seguintes trechos:

"Inicialmente
,
impende estabelecer que o contrato de corretagem
constitui
negócio jurídico bilateral por meio do qual uma pessoa, não vinculada a outra por relação de mandato, prestação de serviços ou dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

E vale ressaltar a natureza da obrigação do corretor é de meio e não de resultado, porque a obrigação do corretor consiste na aproximação útil das partes, colocando-as em contato para a realização do negócio, e não na garantia da efetiva conclusão ou execução do contrato principal.
(...)

Assim, o serviço do corretor está consumado quando se obtém a aproximação eficaz das partes, independentemente da posterior sorte do negócio jur
ídico por elas celebrado. (...)

Interpretar a cláusula contratual de modo a condicionar o pagamento da comissão de corretagem à efetiva construção do empreendimento significaria, na prática, transferir ao corretor o risco do negócio, em flagrante contradição com a natureza jurídica do contrato de corretagem e com o
disposto no artigo 725 do Código Civil.
"

O acórdão, portanto, analisou a questão da condição suspensiva, concluindo que sua interpretação como condicionante do pagamento da comissão seria
incompatível com a natureza jurídica do contrato de corretagem e com o disposto no art. 725
do Código Civil.

4. Da alegada omissão quanto à aplicação da cláusula contratual de força maior e do art. 393 do Código Civil

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a cláusula contratual que previa a força maior como
excludente de responsabilidade, bem como sobre a aplicação do art. 393 do Código Civil.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada força maior, como se observa no seguinte trecho:

"A apelante sustenta
,
ainda
,
que a não conclusão do empreendimento decorreu de circunstância alheia à sua vontade, consistente
na
não aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o que configuraria hipótese de força maior a eximi-la de qualquer responsabilidade pelo inadimplemento.

Conforme se depreende da documentação juntada e dos argumentos expostos pelas partes, a não aprovação do projeto pela Prefeitura decorreu de inconformidades do empreendimento com as normas urbanísticas locais, notadamente quanto à configuração do condomínio, que previa casas e lotes, quando a legislação municipal aparentemente só permitiria a construção de casas. Tal circunstância, longe de configurar evento imprevisível e inevitável, insere-se nos riscos ordinários da atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

Nesse contexto, não se pode considerar a não aprovação do projeto pela Prefeitura como evento imprevisível e inevitável, capaz de configurar força maior.
Ao contrário, trata-se de circunstância que se insere no risco empresarial assumido pela apelante, não podendo ser
invocada como excludente de sua responsabilidade pelo
inadimplemento da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao apelado."

Assim, o acórdão analisou a alegação de força maior, concluindo que a não aprovação do projeto pela Prefeitura não configurava evento imprevisível e inevitável, mas sim circunstância inserida nos riscos ordinários da atividade empresarial desenvolvida pela embargante.

Quanto à cláusula contratual que previa a força maior como excludente de responsabilidade, sua aplicação pressupõe a efetiva ocorrência de evento de força maior, o que, conforme analisado no acórdão, não se verificou no caso concreto.

5. Da alegada omissão quanto à interpretação da boa-fé objetiva e do art. 422 do Código Civil

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar sua conduta à luz do princípio da boa-fé objetiva e do art. 422 do Código Civil.

Neste ponto, observo que o acórdão, ao analisar o mérito da controvérsia, fez referência expressa ao princípio da boa-fé objetiva como fundamento para a manutenção da condenação ao pagamento da comissão de corretagem:

"Assim, considerando a natureza jurídica do contrato de corretagem, a extensão da obrigação do corretor e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conclui-se que o direito do
apelado à comissão de corretagem subsiste independentemente da não conclusão do empreendimento imobiliário."

6. Da alegada omissão quanto à ausência de critérios objetivos para apuração do valor da comissão e à violação ao art. 884 do CC, à tabela do CRECI e à Resolução COFECI no
326/92

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não estabelecer critérios objetivos para a apuração do valor da comissão de corretagem convertida em perdas e danos, em violação ao art. 884 do CC, à tabela do CRECI e à
Resolução COFECI no 326/92.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a questão dos critérios para quantificação da comissão, como se observa nos seguintes trechos:

"A apelante
, no entanto,
questiona os parâmetros
para a fixação do valor da indenização, sustentando que, na hipótese de procedência da
demanda, o montante deve observar os critérios estabelecidos pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Mato Grosso (CRECI-MT), que prevê percentual de 5% sobre o valor da transação.
(...
)

É importante observar
, ainda,
que a sugestão da apelante de aplicar o percentual de 5% sobre o valor da transação intermediada (R$ 7.700.000,00), conforme previsto na tabela do CRECI-MT, desconsidera a natureza específica da avença firmada entre as partes. O contrato celebrado não previu o pagamento da comissão em percentual sobre o valor da transação, mas sim mediante a entrega de uma unidade habitacional específica no empreendimento. Trata-se, portanto, de obrigação individualizada, cujo valor deve corresponder ao da unidade habitacional prometida, e não a percentual sobre o valor da transação.

Ademais, a tabela do CRECI-MT constitui mera referência para a fixação de honorários de corretagem, não possuindo caráter vinculante quando as partes expressamente pactuam forma e valor diversos para a remuneração.
(...)

Assim, mantém-se a determinação de liquidação por arbitramento para apuração do valor correspondente à unidade habitacional prometida como pagamento da comissão de corretagem, devendo essa apuração considerar as características específicas do bem (localização, área, padrão construtivo) e os valores praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares.
"

Como se vê, o acórdão estabeleceu critérios para a liquidação por arbitramento, indicando que deverão ser consideradas as características específicas do imóvel prometido como pagamento da comissão (
localização, área, padrão construtivo) e os valores praticados no mercado imobiliário local.

7. Da alegada omissão quanto à ausência de exclusividade na intermediação e à necessidade de rateio da comissão entre corretores

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de exclusividade na intermediação e a necessidade de rateio da comissão entre os corretores que teriam atuado na negociação.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, como se observa no seguinte trecho:

"A apelante suscita
,
ainda
,
a existência de múltiplos corretores que teriam atuado na intermediação do mesmo negócio jurídico, mencionando especificamente o processo n° 1000308-61.2022.8.11.0003, no qual o Sr. ALYSON LEMES DO PRADO teria ajuizado ação de cobrança de comissão de corretagem contra a apelante, pleiteando o recebimento de duas casas e um terreno no valor total de R$ 890.000,00. Argumenta que, nesse caso, o valor da comissão deveria ser rateado entre os corretores que comprovadamente atuaram na intermediação.

A alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O contrato de permuta celebrado entre a apelante e a empresa A. VINÍCIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA expressamente menciona o apelado como corretor responsável pela intermediação, prevendo o pagamento de sua comissão mediante a entre
ga de uma unidade habitacional.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a atuação conjunta ou colaborativa do apelado com outros corretores na intermediação do mesmo negócio.

A mera existência de outra ação ajuizada por pessoa diversa pleiteando também o pagamento de comissão de corretagem não é suficiente para caracterizar a pluralidade de corretores a
tuantes na mesma intermediação.

Nessas circunstâncias, não se justifica a determinação de rateio da comissão entre o
apelado e terceiros que eventualmente aleguem também ter atuado como corretores no mesmo negócio."

Como se vê, o acórdão analisou a alegação de multiplicidade de corretores e a necessidade de rateio da comissão, concluindo pela insuficiência de elementos nos autos que demonstrassem a atuação conjunta ou colaborativa do embargado com outros corretores na intermediação do mesmo negócio.

8. Da alegada omissão quanto à ausência de inadimplemento contratual e à impossibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos (
arts
. 389 e 475 do Código Civil
)

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a inexistência de inadimplemento contratual e a impossibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos dos
arts
. 389 e 475 do Código Civil.

Neste ponto, observo que o acórdão embargado, ao analisar o mérito da controvérsia, manifestou-se expressamente sobre a possibilidade e os parâmetros da conversão da obrigação específica (entrega de unidade habitacional) em indenização por perdas e danos:

"Ultrapassadas as questões, resta analisar a possibilidade e os parâmetros da conversão da obrigação específica (entrega de unidade habitacional) em indenização por perdas e danos.

O inadimplemento da obrigação de dar coisa certa, no caso uma unidade habitacional, quando não mais possível o cumprimento específico da prestação, seja pela deterioração ou perecimento da coisa, seja pela impossibilidade jurídica de entregá-la, resolve-se em perdas e danos, conforme disciplina o Código Civil.

No caso dos autos, é incontroversa a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação de entregar uma unidade habitacional no empreendimento, uma vez que este não foi construído.
Diante dessa impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos não apenas é juridicamente adequada, como representa a única forma de preservar o
direito do apelado à remuneração pelos serviços prestados."

Como se observa da análise pormenorizada de cada uma das alegações, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a integração ou modificação do julgado.

Observo que os embargos de declaração, embora opostos sob o fundamento de omissão, revelam, em verdade, o inconformismo da embargante com as conclusões do acórdão, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível por meio deste recurso de contornos estritos.

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de responder, um a
um, todos os questionamentos levantados pelas partes, mas apenas fundamentar sua decisão de forma adequada, apreciando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No presente caso, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É importante destacar, ainda, que o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores não exige menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, como ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025